Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008700-96.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADELAR MARTIM
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1003225-39.2022.8.11.0010 (PJe), em razão da suposta prática das condutas descritas nos artigos 129, §9, e 147, ambos do Código Penal, perpetradas em face de Zeli Muller.
De início, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 16/03/2022, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do remédio heroico aponta que o paciente é primário, os crimes imputados preveem penas máximas que, quando somadas, não ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, bem como não houve descumprimento de medidas de proteção à vítima, de forma que não restou configurada quaisquer das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.
De outro lado, sustenta a carência de fundamentação idônea e a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública; limitando-se a lastrear suas razões de decidir em argumentos genéricos e abstratos, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos, não se prestam a evidenciar a presença do periculum libertatis.
Por fim, ressalta a desproporcionalidade da manutenção da constrição, porquanto ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, visto que diante da baixa lesividade dos delitos, acaso venha a ser condenado em 1a instância, certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado, para então sustentar que se mostram suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 127402177 ao ID 127402179.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial do remédio heroico e a prova pré-constituída, verifico que a d. magistrada singular decretou a prisão preventiva do paciente a despeito da subsunção da hipótese a NENHUM dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP, justificando a imprescindibilidade da custódia para resguardar a ordem pública (ID 127402178, p. 74/79).
Isso porque, o delito do art. 129, § 9o, do CP é apenado com “detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos”, ao passo que o preceito secundário da norma do art. 147 do CP prevê pena de “detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses”. Logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais imputados ao paciente, não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva.
Demais a isso, verte da prova pré-constituída que o paciente se encontra civilmente identificado e não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso; valendo acrescentar, outrossim, que contrariamente ao vertido pela autoridade judiciária no édito segregatício, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal, a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, a teor do inciso III do art. 313 do CPP. Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312, 313 E 315 DO CPP. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. O paciente foi acusado da suposta prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 3 meses a 3 anos, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie. Ressalva quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico "vida", em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado.
4. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão que converteu a prisão em flagrante do réu em custódia preventiva, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (HC 611.262/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
Na hipótese em tela, não há notícia da prévia fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Ao revés, ressai da manifestação prestada em sede inquisitiva que a ofendida não possui interesse em requerer as providências acautelatórias previstas na Lei n.o 11.340/06 (ID 127402178 - p. 108).
Por conseguinte, a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste writ não encontra suporte normativo para a sua manutenção, a ensejar, pois, o seu relaxamento.
Por outro lado, considerando a situação de violência narrada nos autos e a patente vulnerabilidade da suposta vítima, vislumbro a necessidade de se impor ao paciente medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4o c/c art. 312, §1o, ambos do CPP.
Diante do exposto, verificada a excepcionalidade que viabiliza o deferimento prefacial do writ, materializada na ilegalidade patente ao direito de locomoção do paciente, porquanto sua prisão preventiva fora decretada ao arrepio das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência reclamada em prol de ADELAR MARTIM, tão somente para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo a quo, o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação pelo diretor da unidade prisional, acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer segregado.
Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06, notifique-se a vítima acerca deste decisum.
Empós requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator